Tribunal: STF
Processo: HC 55232
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
"-HABEAS CORPUS - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA DE PRONUNCIA - NULIDADE RECONHECIDA EM
CORREIÇÃO PARCIAL MAS NÃO COMUNICADA OFICIALMENTE AO JUIZ ANTES DO
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI- IMPOSSIBILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO
DE OFICIO PELO TRIBUNAL DO JÚRI AO JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO EXCLUSIVAMENTE O MÉRITO DA
DECISÃO QUE ABSOLVEU O ACUSADO, (SÚMULA N 160 160 E ARTS. 563, 565 E
570 DO C.P.P.).
HABEAS CORPUS DEFERIDO.